Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA CONFIGURADA. A REVELIA DO RÉU NÃO IMPEDE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E NEM INDUZ A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que conforme previsto na Resolução no 14 da ADASA de 2011 não há emissão de cortes para sextas-feiras nem vésperas de feriados. Afirma, ainda, que existe apenas um registro de reclamação feita pela recorrida quanto ao corte do fornecimento de água em seu imóvel com data em 30/09/2019. Acrescenta que não houve suspensão do fornecimento de água no imóvel da recorrida após o comunicado datado de 30/09/2019, uma vez que, quando da execução da referida ordem de serviço, em 01/10/2019, foi identificado que não havia indícios de suspensão de fornecimento no imóvel e a ordem de serviço foi baixada como improcedente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cumpre elucidar que o art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. No presente caso, conforme comprova a ata da audiência de conciliação (ID 16136763), a requerida não compareceu à sessão, ocorrendo, assim, a revelia e consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
4. A decretação da revelia, contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, sendo relativa a presunção que decorre da confissão ficta. Ademais, é certo que não há óbices para a interposição de recurso por réu revel, visto que há possibilidade de intervenção no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).
5. A autora alega que, no dia 28/11/2019, a requerida suspendeu os serviços de água e esgoto de sua residência, reativando-os somente após quatro dias, situação que teria causado profundo constrangimento e vexame perante os seus vizinhos. Contudo, não há nos autos qualquer elemento que comprove as alegações autorais. A parte autora anexou aos autos um comunicado de suspensão no abastecimento de água emitido pela requerida, mas sem qualquer referência do destinatário, data ou endereço (ID 16136058, página 1). Apresentou aos autos, ainda, um comunicado da requerida e um registro de reclamação (ID 16136058, páginas 2 e 3), mas, ambos, do dia 30/09/2019, data diversa da alegada na inicial. Cabe ressaltar que tanto no comunicado quanto no registro de reclamação não há qualquer indicativo de que tenha ocorrido o corte de água e esgoto na residência da requerente. Há, também, uma Declaração de Situação (ID 16136058, página 4) emitida pela requerida, também do dia 30/09/2019, em que, igualmente, não há nenhuma referência a corte no abastecimento de água ou esgoto na residência da autora.
6. Cumpre frisar que o corte no abastecimento de água na residência da autora não é situação de difícil comprovação. Considerando que a requerente alega que ficou por quatro dias sem água, bastava um simples vídeo produzido por aparelho celular para comprovar a ausência de água em sua residência. Poderia, ainda, diante da alegação de vexame perante vizinhos, produzir prova testemunhal, de modo a conferir alguma verossimilhança às suas alegações.
7. Portanto, considerando a completa ausência de provas que pudesse atestar a mínima verossimilhança das alegações da autora quanto ao corte no abastecimento de água em sua residência por quatro dias a partir do dia 28/11/2019, verifica-se que não há qualquer dano moral a ser reparado no presente caso. Sequer ficou comprovado, nos autos, que houve o corte no fornecimento de água à autora. Assim sendo, não há qualquer potencial ou indício de dano moral.
8. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.